Tribunal: CARF
Processo: 10073.002023/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.002023/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE BARRA MANSA PREFEITURA B M
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/1999
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. SERVIDORES
NÃO CONCURSADOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998.
Com a promulgação da Emenda Constitucional no 20/1998, apenas servidor de
cargo efetivo pode ser incluído no regime próprio de previdência, ficando os
demais, filiados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10073.002023/2007-33 (NFLD n° 35.649.229-0), em face da Decisão-Notificação n°
17.422.4/0052/2005, julgada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária em
Duque de Caxias/RJ, em 19 de setembro de 2005, em que entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002023/2007-33
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002023/2007-33

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 802.028,99 (Oitocentos e dois mil, vinte e oito reais e noventa e nove
centavos), consolidado em 2910312004, referente às contribuições previdenciárias
devidas e não recolhidas na época própria, correspondente à parte da empresa, à parte
do segurado e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais de trabalho, no
período de 0111999 a 0711999.
A fiscalização esclarece, em seu relatório de fls. 44150, que o fato gerador das
contribuições apuradas é a remuneração paga aos segurados empregados da Prefeitura;
discriminada nas folhas de pagamento, referentes aos servidores filíados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, mas que eram considerados, indevidamente, pela
Prefeitura, como vinculados ao seu regime próprio de previdência.
No referido relatório, a fiscalização transcreve a legislação que serviu de base para o
lançamento de débito em questão, esclarecendo os motivos que a levaram a considerar
os servidores em questão, como filiados obrigatórios ao Regime Geral de Previdência
Social.
DAIMPUGNAÇAO
Dentro do prazo regulamentar, a notificada apresentou a peça impugnatória de fls.
52155, através do seu representante legal, juntando ainda, os documentos de fls. 56166,
argumentando, em síntese, que:
A Lei n° 2.379, de 2610411991, instituiu o regime único estatutário município. E, a
partir de então, todos os seus servidores passaram a estar vinculados ao Regime Próprio
de Previdência e não mais ao Regime Geral de Previdência Social.
Além de que, a Lei n° 3.380, de 1311212002, transformou os empregos públicos em
cargos, adotando o mesmo procedimento do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e da própria União.
Diante do exposto, requer a declaração de improcedência do lançamento de débito em
questão, uma vez que, desde 1991, todos os servidores municipais são funcionários
públicos estatutários, sendo competência do município legislar sobre assunto de
interesse local, na forma do art. 30, inciso "1', combinado com o art. 39, da Constituição
Federal de 1988.
DAS PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES
Em análise ao processo, a Seção de Análise verificou a necessidade de encaminhamento
do processo de débito em questão, ao auditor fiscal notificante, para dirimir algumas
questões necessárias ao correto julgamento administrativo do mesmo.
Assim, através do Despacho n° 17.425.41036812004 (fls. 71176), foi solicitada à
fiscalização, basicamente, a informação sobre a existência ou não de lei criando o
regime próprio previdenciário do Município em questão. E, se tal lei enquadra-se nos
critérios definidos na legislação que trata do assunto, para que seja considerado criado o
regime próprio de previdência. Além da verificação da data que deve ser considerada
como criado o regime próprio e da data que o Município passou a se responsabilizar, de
fato, pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores. Para embasar a
informação fiscal, foi solicitada a juntada das cópias das leis pertinentes às questões
suscitadas anteriormente. E também, a separação dos servidores listados no anexo 1,
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002023/2007-33

entre os que foram admitidos antes e os que foram admitidos após a Emenda
Constitucional n° 20198, devendo também estar em grupos distintos, os servidores
estáveis, não estáveis, efetivos, celetistas e agentes políticos.
A fiscalização, então, se pronunciou às fls. 1431154, tendo ainda, juntado os
documentos de fls. 861127 e a planilha de fls. 1281142, concluindo, após a análise das
leis municipais apresentadas pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que:
7- No caso dos servidores que se enquadrara como celetistas, contratados
temporariamente, instáveis ou estáveis por força do art. 19ADCT) não há que se falar
em dúvida, ou seja, a partir de 16/12/1998 com a EC n° 20 esses servidores estão
obrigatoriamente filiados ao RGPS.
De 01/1/10 lado, se o servidor seja instável, não efetivo ou não efetivos, não podem
estar vinculados ao regime próprio de Previdência Social é imperativo a vinculação
desses agentes ao RGPS.
O art. 13 da Le/n° 8.212 de 24 de julho de 1991 e o art. 12 da Le/ 8.213, de 24 de julho
de 1991, aplicável ao presente lançamento vigorou de 25107191 a 28111199, com a
seguinte redação:
`Art. 13 O servidor civil, ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, bem como o das autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral e
Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema
próprio de Previdência Social (grifo é nosso).
8 Em conclusão: se o marco inicial do regime próprio de Previdência Social do
Município de Barra Mansa, somente se deu 15 de outubro de 1997, coma lei n° 2.949,
se instituiu a contribuição obrigatória para os servidores públicos da administração
direta, indireta e Fundacional de Barra Mansa, ressalvando que o prazo previsto no art.
4a da lei n° 2.949/97, foi alterado pela Lei n° 2980, de 13/04/98, foi prorrogado para
31/12/99, os servidores não estáveis, não efetivos, relacionados no Presente
lançamento, não podem estar vinculados ao reg. próprio de previdência social do
Município, tendo em vista urre o Município de Barra Mansa não havia criado o
Regime Próprio de Previdência Social, estando obrigatoriamente vinculados ao
Regime Geral de Previdência Sociai. (grifo nosso).
(...)
15) Considerando, que a partir de 16 de dezembro de 1998. A Emenda
Constitucional no 20 restringiu o direito ao Regime Próprio de Previdência, apenas
para o servidor efetivo:
"Art. 40 Aos servidores militares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial o disposto neste artigo"
Assim, os servidores incluídos no período apurado referente ao presencie lançamento
não podem estar vinculados o Regime Próprio de Previdência Social do Município,
devem estai obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social não
são efetivos, pois a efetividade se dá por meio de concurso público, somente o servidor
Investido em cargo público meio de concurso, na forma do Carta Magna, pode ser
considerado titular de cargo efetivo.
16) Considerando o exposto, opino pela permanência do presente Lançamento de
Débito efetuado na forma original (...) "
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002023/2007-33

Diante do pronunciamento da fiscalização, acima parcialmente transcrito, foi aberto
prazo de 10 (dez) dias, para manifestação do notificado. E assim, o mesmo se
pronunciou às fis. 1591162, reiterando, basicamente, os argumentos expendidos na
defesa anteriormente apresentada.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformado, o Município apresentou recurso voluntário, às fls. 357/361,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O recorrente aduz que as contribuições levantadas pelo fisco não são devidas, haja
vista que o município instituiu Regime Próprio de Previdência para os seus servidores.
Contudo, entendo que não há reparos a fazer na decisão recorrida, pois os
servidores não concursados são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social,
nos termos do art. 40, §13, da Constituição Federal.
Não há como afastar a incidência do art. 40, §13, da Constituição Federal,
incluído pela Emenda n.o 20/98, que excluiu do Regime de Previdência próprio dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal os servidores não concursados.
Saliente-se que a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, descabe a análise por este
Conselho de alegações de inconstitucionalidade. Aliás, conforme Súmula CARF no 2, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por oportuno, adotando como razões de decidir, transcrevo trecho da decisão-
notificação ora recorrida:
14. No entanto, para um melhor entendimento do processo em foco, faz-se necessária
uma análise histórica da legislação pertinente. A Constituição Federal de 1988 dispunha
sobre a aposentadoria do servidor público, no seu artigo 40, e, de acordo com sua
redação, firmou-se o entendimento de que para que fosse considerado criado regime
próprio de previdência era necessário apenas que, a sua lei instituidora, editada pelo
ente público respectivo, previsse, ao menos, os benefícios de aposentadoria e pensão.
15. Assim, a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, desde 1991, com a edição da Lei
2.379, já possuía o regime próprio de previdência, uma vez que referida lei,
contemplava os benefícios de aposentadoria e pensão.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002023/2007-33

16. No âmbito da legislação previdenciária, a Lei 8.212191, não fazia distinção entre
aqueles servidores que poderiam ou não ser enquadrados no regime próprio, até mesmo
porque, até sua edição, a própria Constituição não fazia tal distinção, e assim era a
redação da referida lei:
Art. 13 O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime
Geral de Previdência Social consubstanciado nesta lei desde que esteja sujeito a
sistema próprio de previdência social. "(grifamos)
17. Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 16/12/1998, o artigo 40, da
CF/88, passou a ter a seguinte redação:
Art. 40 Aos servidores titulares de cargos eletivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuaria/e o disposto neste artigo. "(grifamos)
18. Observe-se que a nova redação do art. 40, da CF/88, restringiu o direito ao regime
próprio de previdência, àqueles servidores efetivos, ou seja, aprovados mediante
concurso público, além de ter implementado o caráter contributivo de tal regime.
19. Para se adequar à nova redação da CF/88, a Lei 8.212/91, teve sua redação alterada
pela Lei 9.876/99, e passou a dispor da seguinte forma:
Art. 13 O servidor civil ocupante de cargo eletivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado
nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social(Redação
alterada pela Lei no 9.876/99. Ver art. 5° da Lei no 9.528/97e Parecer CJ/MPS no 3.
165103) (grifamos)
20. Não obstante a importância da análise da legislação municipal, para verificar se a
mesma se coaduna com os ditames constitucionais, observamos que, no presente caso,
sua análise superficial basta. Isto se deve ao fato de que o presente lançamento de débito
refere-se ao período de 01/1999 a 07/1999, ou seja, período em que já estava em vigor a
nova redação do art. 40, da CF/88, dada pela EC 20/98, que, exclui do regime próprio
de previdência os servidores não efetivos.
21. Assim, considerando que a Constituição Federal é a lei maior e que não pode ser
contrariada por nenhuma outra lei, a partir da promulgação da citada Emenda
Constitucional, apenas servidores titulares de cargos efetivos é que poderiam se
filiar a regime próprio de previdência, os demais serão filiados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social.
Importa esclarecer, nesse momento, que servidor civil ocupante de cargo efetivo é
aquele servidor que prestou concurso público e, cumprindo os requisitos previstos no
artigo 37, inciso II, da CF/88, obteve a efetividade no cargo e a estabilidade,
transcorrido o período de estágio probatório. Diante do exposto, temos que os
servidores não concursados da Prefeitura de Barra Mansa, que fazem parte da presente
NFLD, não se enquadram no referido conceito, e, portanto, não podem ser filiados ao
regime próprio de previdência. (...)” (grifos originais)
Ainda, importar mencionar que a jurisprudência deste Conselho segue o mesmo
entendimento, consoante se verifica pela ementa de acórdão abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.727 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002023/2007-33

Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2005
PREVIDENCIÁRIO. COMISSIONADOS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. EC N°20/1998. TAXA SELIC. Até a Emenda Constitucional n° 20/1998, os
ocupantes de cargo em comissão, não amparados por regime próprio, são filiados ao
Regime Geral da Previdência Social.
Após a vigência da Emenda Constitucional n° 20/1998 que inseriu o § 13 no art. 40 da
CF/88, os ocupantes de cargo em comissão passaram a se vincular obrigatoriamente ao
Regime Geral da Previdência Social.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre as contribuições previdenciárias com base
na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO
(Acórdão no 2301-000.072, Julgado na sessão de 03/03/2009)
Diante do exposto, resta comprovado que o procedimento da fiscalização está
corretamente amparado nas leis e normas que tratam da matéria, não merecendo acolhida,
portanto, os argumentos do recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital